Tribunal: STF
Processo: RE 70992
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1971-12-10
Data de publicação: 1971-12-10

Ementa:
A PENHORA TEM POR EFEITO A INDISPONIBILIDADE DA COISA PENHORADA. OS
RECORRENTES NÃO SE SITUAM COMO TERCEIROS ADQUIRENTES DO IMÓVEL
PENHORADO; E, POR ISSO, NÃO LHES ASSISTE DIREITO DE DEFESA COM BASE
NA FALTA DE INSCRIÇÃO DO PENHOR E NA BOA FÉ DO COMPRADOR.
INOCORRENCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO DIREITO POSITIVO FEDERAL.
DISSIDIO DE JULGADOS NÃO COMPROVADO (SÚMULA N 291).